Tribunal: TJMT
Processo: 1000545-19.2018.8.11.0009
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000545-19.2018.8.11.0009
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CELIO POLIDORIO - CPF: 580.822.711-91 (AGRAVADO), MARCIA REGINA POLIDORIO - CPF: 531.304.301-30 (ADVOGADO), SUELI GALLO CARFI - CPF: 523.423.019-87 (AGRAVANTE), ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), DOUGLAS BISPO DOS SANTOS - CPF: 024.664.761-26 (AGRAVANTE), ANDERSON PECANHA SANTOS - CPF: 042.849.751-96 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – APLICAÇÃO DO ART. 99, §2º, DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Ainda que seja possível a concessão do benefício da justiça gratuita mediante simples afirmação do requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o julgador pode indeferi-lo quando encontrar elementos nos autos que infirmem a precariedade econômica alegada.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita aos agravantes e determinou a realização do preparo em cinco dias sob pena de não conhecimento do Recurso (ID.156893165).

Estes alegam que não têm condições de arcar com as custas processuais, portanto, “
por simples petição, sem outras provas exigíveis por lei, fazem jus”
ao benefício.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme enuncia o art. 98 do CPC/2015, “
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

A declaração de hipossuficiência a que se refere o art. 99, §3º, desse mesmo Código, tem presunção
iuris tantum
de veracidade, como ocorria com o art. 4º,
caput
, da Lei n. 1.060/50 (AgRg no AREsp n. 112755/MS). Portanto, não é absoluta; pode ser relativizada diante de cada caso concreto, e fica ao arbítrio do magistrado apreciá-la em conjunto com outros subsídios expostos na demanda.

O benefício foi indeferido sob o fundamento de que os agravantes o pleitearem de forma conjunta, mas trouxeram registros de rendimentos de apenas um deles (Sueli Gallo Carfi). E não obstante os indícios de que desenvolvem juntos atividade pecuária, não anexaram, embora intimados, nenhum comprovante de rendimento dos demais (Douglas e Anderson), nem demonstraram a incapacidade financeira (ID. 152512157).

Sobre a matéria, desta Câmara:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPROVIMENTO –
DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DA JUSTIÇA POSTULADA – CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA – GRATUIDADE INDEFERIDA
– AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
É de ser mantida a decisão que indeferiu a assistência judiciária gratuita, se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais
.
(N.U 1017098-37.2019.8.11.0000, Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 06/05/2020, DJE de 12/05/2020).

Posto isso,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023